Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PEÇA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JÁ CONHECIDOS PELA PARTE. ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LOJA DENTRO DOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL. COMPROVAÇÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É desnecessário o desentranhamento da intempestiva impugnação aosembargos à execução e dos documentos que a acompanham, se seus argumentos são irrelevantes para o julgamento da lide.
2. Não há violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, quando a parte, ainda que por fatos alheios ao processo, já era conhecedora dos documentos colacionados aos autos.
3. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos.
4. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões e teses trazidas pelas partes, quando já encontrou fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento.
5. Todo possuidor de imóvel localizado no espaço de abrangência do condomínio está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente do uso das áreas comuns, do usufruto das benfeitorias ou da situação irregular.
6. Demonstradoque o imóvel do embargante está inserido na área de abrangênciado condomínio, está obrigado ao pagamento das taxas condominiais.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.